Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Código Tributário Nacional, ao disciplinar o instituto da moratória, estabelece que somente o titular do poder de tributar, ou a União em caráter geral, poderá conceder moratória tributária, assim como que a sua concessão exige a edição de lei específica.
2. Ausentes os requisitos legais, não se justifica a concessão da liminar visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.